Tribunal: TJDFT
Processo: 0720324-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720324-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MIRANDA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS MIRANDA RODRIGUES contra decisão (Id. 236193762 dos autos no 0707746-23.2025.8.07.0003) que, em ação revisional contratual proposta pelo ora agravante em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, o autor alega que as taxas de juros praticadas no contrato de empréstimo estão bem acima da média aplicada no mercado, conforme comprovam os documentos carreados aos autos de origem. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a probabilidade do direito, ante o fato de que estão sendo cobrados juros acima da média de mercado; e perigo de dano, diante do prejuízo sofrido pelo autor com os descontos elevados. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a limitação da taxa de juros ao percentual de 6,10% a.m., indicado pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil, bem como para atualizar o valor total a ser pago para o montante de R$2.240,90, dividido em treze parcelas de R$172,38. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que, reformando a decisão agravada, seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida, determinando-se a revisão contratual com base nas taxas médias de mercado. Sem preparo, em face da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desse modo, por probabilidade do direito entende-se a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo traduz-se na possibilidade de, em não se concedendo o direito perseguido, ocorrer algum dano ao seu titular ou que o resultado ao final do feito não seja mais útil ao titular do direito discutido. Se algum desses requisitos não estiver presente, não se faz possível o deferimento da aludida medida. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Compulsando os autos de origem, verifica-se que nesse momento processual não se vislumbra ilegalidade na cobrança de parcelas livremente pactuadas entre as partes, o que poderá ser mais bem apurado por ocasião do contraditório e dilação probatória. Ademais, não restou evidenciado o risco de dano ou ao resultado útil do processo, pois, caso ao final seja julgada procedente a demanda, caberá ao banco réu restituir eventual indébito. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação do réu para apresentação de contrarrazões, tendo em vista que ainda não foi citado no feito de origem. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora